Tribunal: TJES
Processo: 0014307-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014307-20.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO, DO ART. 155, §4°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS TÊM FORTE VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Autoria e Materialidade devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, auto de avaliação, auto de restituição, e depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em sede policial e em Juízo.

2. Os depoimentos dos policiais ratificados em Juízo possuem forte valor probatório, visto que gozam de fé pública, sendo suficientes para reconhecer a autoria do delito.

3. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,

§ 4°, I e IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pleiteia a absolvição do acusado por suposta inexistência de provas suficientes para ensejar a sua condenação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4315795), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,

§ 4°, I e IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões,
pleiteia
a absolvição d
o
acusad
o

por
suposta inexistência de provas suficientes para ensejar a sua condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4°, I e IV
, do Código Penal, narrando que, no
dia
04/10/2021
, por volta das
14h00
,
n
a avenida Jerônimo Monteiro,

B
airro Glória, Vila Velha/ES,
o
denunciad
o, na companhia de outro indivíduo não identificado, teria tentado subtrair uma bicicleta pertencente a Lázaro Marques Nunes.

Narra que dois indivíduos se aproximaram da bicicleta, momento em que um deles cortou o cadeado que a prendia ao bicicletário, e o outro elemento, identificado como o ora apelante, estava na iminência de subtrair o bem, até que transeuntes perceberam a ação delituosa e gritaram. A vítima, por sua vez, ouviu os gritos, e foi até o local, avistando o momento em que o apelante subia na bicicleta, detendo-o em seguida
.

A Defesa, em suas razões, alegou a ausência de lastro probatório suficiente para ensejar a condenação do apelante, razão pela qual passo à análise da autoria e da materialidade.

A materialidade se restou comprovada pela análise do Auto de Apreensão de n° 402.3.26138/2021 à f. 16 dos autos, Auto de Avaliação de n° 402.4.00468/2021, e também Auto de Restituição de n° 402.5.15602/2021.

Com relação a autoria, extrai-se do termo de declaração da vítima,
Lázaro Marques Nunes,
em sede policial, que este, havia deixado sua bicicleta, com cadeado, em um bicicletário, para poder lanchar. Relata, que ouviu gritos que diziam que a bicicleta seria levada por alguém, momento em que foi até o bicicletário, avistou Eduardo Ferreira de Souza tentando subir na bicicleta, ocasião em que foi surpreendido pela vítima e outros transeuntes que ali estavam. Narra que teve acesso à filmagem de segurança, tendo visto que quem rompera o cadeado fora um terceiro, e não o apelante.

Já o termo de declaração da SD/PMES Juliana de Carli Bergamini, à f. 14 dos autos, consta que ela, ao atender a ocorrência, prendeu o apelante e obteve acesso à filmagem de câmeras de segurança do local. Relatou ainda tal testemunha que ao assistir a midia, percebeu a existência de um segundo indivíduo, que não foi identificado, e a presença do apelante que estava na iminência de se apossar da bicicleta, o que não ocorreu eis que o proprietário interveio e o deteve.

A testemunha SD/PMES Rennan Ramos Cunha, que também atendeu a ocorrência policial, confirmou a versão apresentada pela
SD/PMES Juliana de Carli Bergamini,
afirmando ter assistido à referida filmagem, observando, também, a existência de um terceiro, que por sua vez rompeu o cadeado da bicicleta, sendo possível observar o acusado na iminência de se apossar da bicicleta.

Conforme se observa, todos os três depoimentos prestados em sede policial convergem nitidamente. Importante destacar que os dois Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo ratificaram em juizo os seus depoimentos prestados na esfera policial. Ressalto, ainda, que ambos os agentes gozam de fé pública, tendo seus depoimentos elevado valor probatório, conforme entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTOR DO FATO ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos dos autos indicam que, ao ser preso em flagrante, o Paciente teria atribuído a si falsa identidade. Essa conduta, nos termos entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 522, da súmula de jurisprudência, é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 2. O art. 259 do Código de Processo Penal estabelece a imprescindibilidade da correta e inequívoca identificação do agente. Todavia, o referido dispositivo enuncia que no curso do processo poderá em qualquer momento ser retificada a qualificação do réu. Assim, em sendo certa a identidade física do acusado, a incerteza quanto ao seu verdadeiro nome não é óbice ao prosseguimento da ação penal ou para a imposição de medidas cautelares, de modo que a retificação devida pode ser levada a cabo a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução de sentença (HC n. 17.621/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2001, DJe 25/02/2002, p. 450). 3. O equívoco quanto à identificação do Paciente decorreu de ato que somente a ele pode ser imputado. Como consequência, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Precedentes. 4. Em consonância com o disposto no art. 259 do Código de Processo Penal, o acórdão ressaltou a necessidade de retificação da qualificação do Réu. Após essa providência, com base na correta identificação do agente apontado como autor do fato, analisou a necessidade da prisão preventiva.
5. A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Portanto, entendo como comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, capitulado no art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal, havendo lastro probatório robusto suficiente para manter a condenação ensejada em primeira instância, afastando, assim, o pedido de reforma.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a dosimetria da pena fora feita em estrita observância aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos. Devido sua reincidência, ainda, observo óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
d
o recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.